Tribunal: TJES
Processo: 5000306-61.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000306-61.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: CAROLINE LUDIVINE AIMONE e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000306-61.2023.8.08.0006

Recorrente: TAM LINHAS AÉREAS S/A.

Recorrido: CAROLINE LUDIVINE AIMONE / GUILHERME VIANNA SANTOS

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. NO SHOW. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM ORIGEM EM LUXEMBURGO, SENDO VITÓRIA/ES O DESTINO FINAL. AUTORES RELATAM QUE COMUNICARAM À EMPRESA QUE NÃO REALIZARIAM O TRECHO DE SÃO PAULO/SP A VITÓRIA/ES, TENDO EM VISTA QUE TERIAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTRO AEROPORTO (CGH), INFORMANDO QUE UTILIZARIAM A PASSAGEM DE VOLTA. NO ENTANTO, NÃO CONSEGUIRAM EMBARCAR NO VOO DE VOLTA, POIS A REQUERIDA INFORMOU QUE OS AUTORES REALIZARAM “NO SHOW” NO VOO DE IDA. COMPRA DE NOVAS PASSAGENS NO VALOR DE R$37.500,00 (TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS).

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA A PAGAR R$37.500,00 (TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), SENDO 18.750,00 (DEZOITO MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA CADA AUTOR, BEM COMO R$8.000,00 (OITO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) PARA CADA AUTOR.

REQUERIDA INTERPÔS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM QUE FOI MANTIDA A SENTENÇA, ALÉM DE CONDENAR A RÉ EM MULTA DE 8% POR LITIG NCIA DE MÁ-FÉ, SOBRE O VALOR DA CAUSA, BEM COMO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS, NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RECURSO DA PARTE DEMANDADA, PLEITEANDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS E O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM LITIG NCIA DE MÁ-FÉ. CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, REQUER A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)